Tribunal: TJSP
Processo: 1057722-76.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015 – Decisão clara e objetiva – Ausência de omissão – Embargos de Declaração com fim de prequestionamento – Necessidade de se observar os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de Declaração rejeitados.